Tribunal: STJ
Processo: 5015191-09.2025.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103774 - SC(2025/0445068-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - SC18728
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - RN000812
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - SC18728
AGRAVADO
: ROSELI SCHMOEGEL
ADVOGADO
: THAIS SCHWANCK HENDLER - RS134677A
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
DEVER DE INFORMAÇÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS 5, 7 E
AGRAVO
83/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar os óbices das Súmulas 5, 7
e
para permitir o conhecimento do recurso especial a fim de reconhecer a legalidade da
83/STJ
capitalização diária de juros remuneratórios em cédula de crédito bancário que prevê apenas
as taxas mensal e anual, sem indicação da taxa diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O órgão julgador reafirma a orientação da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
de que, na hipótese de pactuação de capitalização diária de juros, é imprescindível informação
clara e prévia ao consumidor acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, além das taxas
efetivas mensal e anual, para que possa estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência
entre as taxas, sob pena de violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do
Consumidor.
4. Constatada, pelo Tribunal de origem, a ausência de especificação da taxa de juros diária na
cédula de crédito bancário, a capitalização diária de juros remuneratórios é reconhecida como
abusiva, sendo mantida a decisão que a afastou.
5. A pretensão de demonstrar a existência de cláusula contratual válida prevendo capitalização
diária e de afastar a conclusão do acórdão recorrido quanto à inexistência de indicação da taxa
de juros diária demandaria reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório,
providências vedadas na via do recurso especial, em virtude dos óbices das Súmulas 5 e
7/STJ.
6. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior sobre a necessidade de indicação da taxa diária para legitimar a capitalização diária
Documento eletrônico VDA56920273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 697e003b-2e96-48cb-a35a-7cbf414026ea

de juros, incide a
, o que impede o conhecimento do recurso especial por
Súmula 83/STJ
ambas as alíneas do permissivo constitucional.
7. Diante da incidência dos óbices das Súmulas 5, 7 e
resta inviabilizado o exame do
83/STJ,
alegado dissídio jurisprudencial, por ausência de identidade fático-jurídica entre os paradigmas
e o acórdão recorrido, de modo que se impõe a manutenção da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56920273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 697e003b-2e96-48cb-a35a-7cbf414026ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103774 - SC(2025/0445068-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - SC018728
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - RN000812
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - SC18728
AGRAVADO
: ROSELI SCHMOEGEL
ADVOGADO
: THAIS SCHWANCK HENDLER - RS134677A
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
DEVER DE INFORMAÇÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS 5, 7 E
AGRAVO
83/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar os óbices das Súmulas 5, 7
e
para permitir o conhecimento do recurso especial a fim de reconhecer a legalidade da
83/STJ
capitalização diária de juros remuneratórios em cédula de crédito bancário que prevê apenas
as taxas mensal e anual, sem indicação da taxa diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O órgão julgador reafirma a orientação da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
de que, na hipótese de pactuação de capitalização diária de juros, é imprescindível informação
clara e prévia ao consumidor acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, além das taxas
efetivas mensal e anual, para que possa estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência
entre as taxas, sob pena de violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do
Consumidor.
Documento eletrônico VDA56624401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:58
Código de Controle do Documento: ce6c1e50-fb02-4d64-9e6f-258243906b72

4. Constatada, pelo Tribunal de origem, a ausência de especificação da taxa de juros diária na
cédula de crédito bancário, a capitalização diária de juros remuneratórios é reconhecida como
abusiva, sendo mantida a decisão que a afastou.
5. A pretensão de demonstrar a existência de cláusula contratual válida prevendo capitalização
diária e de afastar a conclusão do acórdão recorrido quanto à inexistência de indicação da taxa
de juros diária demandaria reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório,
providências vedadas na via do recurso especial, em virtude dos óbices das Súmulas 5 e
7/STJ.
6. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior sobre a necessidade de indicação da taxa diária para legitimar a capitalização diária
de juros, incide a
, o que impede o conhecimento do recurso especial por
Súmula 83/STJ
ambas as alíneas do permissivo constitucional.
7. Diante da incidência dos óbices das Súmulas 5, 7 e
resta inviabilizado o exame do
83/STJ,
alegado dissídio jurisprudencial, por ausência de identidade fático-jurídica entre os paradigmas
e o acórdão recorrido, de modo que se impõe a manutenção da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno, interposto por ITAÚ
UNIBANCO HOLDING S.A., contra decisão monocrática de fls. 277-280, e-STJ, da
lavra da Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA, assim ementado (fl. 217, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
1 - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
1.1 - CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
PEDIDO ACOLHIDO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO NÃO CONHECIDO NO
PONTO.
1.2 - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEFENDE A LEGALIDADE DA
CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS,
CUJA
ABUSIVIDADE FOI RECONHECIDA NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO DO
POSICIONAMENTO DA CÂMARA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA ADMITIDA, DESDE QUE, ALÉM DAS
TAXAS MENSAL E ANUAL, O CONTRATO PREVEJA A TAXA DIÁRIA
INCIDENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR (ART. 6o, III, DO
CDC). CASO CONCRETO EM QUE A AVENÇA DISPÕE APENAS SOBRE O
MÉTODO DIÁRIO PARA A FORMAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS,
SEM INDICAR A TAXA CORRESPONDENTE. ANATOCISMO QUE SE
REVELA ABUSIVO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO NO PONTO.
2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS. ANÁLISE DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO
EXARADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO
Documento eletrônico VDA56624401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:58
Código de Controle do Documento: ce6c1e50-fb02-4d64-9e6f-258243906b72

REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
RESP
N.
1.578.553/SP
). TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. HIPÓTESE EM QUE NÃO
(TEMA 958/STJ
FICOU EVIDENCIADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. JUNTADA DO TERMO
DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO SEM DETALHAMENTO DOS DADOS DA
VERIFICAÇÃO DO AUTOMÓVEL E SEM AS FOTOS DO VEÍCULO AVALIADO.
COBRANÇA QUE DEVE SER OBSTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO NO TOCANTE.
3 - ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO FEITA NA
SENTENÇA.
4 - DESPROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
MAJORADOS, CONSOANTE CRITÉRIOS DO EDCL NO AGINT NO RESP. N.
1.573.573/RJ/STJ.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos termos do acórdão
de fl. 227-231, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 237-241, e-STJ), aponta a parte
recorrente, além de divergência jurisprudencial, ofensa ao artigo 28, § 1o, da
.
Lei 10.931/2004
Sustenta, em síntese, a licitude da capitalização de juros em periodicidade
inferior a anual (inclusive diária) quando expressamente pactuada, nos termos do
§ 1o, da
e da tese firmada no
(Segunda
art. 28,
Lei 10.931/2004
REsp 973.827/RS
Seção), além da desnecessidade de indicação da taxa diária quando já previstas as
taxas mensal e anual.
Sem contrarrazões.
Em juízo de admissibilidade (fls. 257-259, e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, dando ensejo ao agravo de fls. 261-268, e-STJ.
Sem contraminuta.
Em decisão monocrática, a Presidência do STJ conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ e 284
do STF.
Daí o presente agravo interno (fls. 284-289, e-STJ), no qual sustenta a
inaplicabilidade dos referidos óbices.
Sem impugnação (fl. 293, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno, ainda que não seja o caso de

incidência da
, não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
Súmula 284/STF
pela parte recorrente são incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual
merece ser mantida.
. A pretensão de afastar as Súmulas 5 e 7 do STJ não merece acolhimento.
1
Documento eletrônico VDA56624401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:58
Código de Controle do Documento: ce6c1e50-fb02-4d64-9e6f-258243906b72

A Corte estadual, no ponto, concluiu pela ilegalidade da capitalização diária
de juros, diante da ausência de informação da taxa diária a ser aplicada. Nesse
sentido, o correspondente trecho do acórdão recorrido:
Em julgados anteriores deste Relator, consignou-se que, se informadas no
contrato as taxas de juros mensal e anual e o método diário para a capitalização,
seria desnecessária a informação da taxa diária dos juros, pois estaria
adequadamente cumprida a finalidade de informação ao consumidor (art. 52,
CDC), até porque a incidência da capitalização estaria naturalmente limitada aos
parâmetros dos juros remuneratórios efetivos (mensal e anual) constantes do
instrumento.
Todavia, este Órgão Fracionário passou a adotar, recentemente, o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária "a
informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de
possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência
entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do
dever de informação" (AgInt no
, relator Ministro Raul
AREsp n. 2.566.896/PR
Araújo, Quarta Turma, julgado em 19-8-2024, DJe de 2-9-2024, grifou-se).
[...]
Nessa linha de raciocínio, passa-se a conceber como condição determinante
para a incidência da capitalização diária dos juros remuneratórios a
, mensal e anual que
expressa informação das correspondentes taxas diária
.
incidirão no contrato
No caso em apreço, infere-se que a cédula de crédito bancário (evento 1,
CONTR12) foi firmada em 17-2-2023 e, portanto, encontra-se sob a vigência da
Medida Provisória n. 1.963-17, de 30-3-2000, reeditada pela Medida Provisória
n.
acima reportada.
2.170-36/2001,
Depreende-se, ainda, que o pacto prevê as taxas mensal (2,34%) e anual
- sendo possível defluir a contratação tácita
(31,99%) dos juros remuneratórios
da capitalização mensal, porque a taxa anual supera o duodécuplo da mensal -,
bem como o ajuste expresso acerca da capitalização diária (evento 1,
CONTR12):
[...]
, na linha dos precedentes da Corte Superior e do atual posicionamento
Todavia
desta Câmara, a ausência de especificação no instrumento acima da taxa
de juros diária viola o direito de informação do consumidor, previsto no
.
o, III, do CDC, acarretando ilegalidade
art. 6
Recurso da parte ré desprovido, mantendo-se a sentença no ponto em que
reconheceu a ilegalidade do anatocismo na periodicidade diária. (fls. 213-214, e-
STJ) [grifou-se]
A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que na
hipótese em que pactuada capitalização diária é imprescindível, também, a informação
acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de
controle de tal encargo no contrato.
, relator Ministro Paulo de
(REsp n. 1.826.463/SC
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
14/10/2020,
29/10/2020.
Eis a ementa do julgado:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR.
(EN.
).
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
3/STJ
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO
INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.
Documento eletrônico VDA56624401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:58
Código de Controle do Documento: ce6c1e50-fb02-4d64-9e6f-258243906b72

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em
que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações
claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros
adotada no contrato, e das respectivas taxas.
3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na

hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível,
também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao
consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos
do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.
4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que,
apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas,
conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.
5.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO,
COM
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
(REsp n. 1.826.463/SC
Seção, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
14/10/2020,
29/10/2020.
Nessa direção, os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA
SÚMULA N. 83/STJ
DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
. REEXAME
SÚMULA N. 83/STJ
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
.

SÚMULA
N.
7/STJ
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide,
a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites
objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência. Na
espécie, o Tribunal a quo declarou abusiva a cobrança da comissão de
permanência, acolhendo pedido expresso da parte autora (AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.329.383/RS
DJe de
.
17/10/2022,
21/10/2022)
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a cobrança de
capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária a
informação acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que haja
expressa previsão quanto à periodicidade no contrato, porquanto a mera
informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva
taxa, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a
evolução da dívida e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas
efetivas mensal e anual, situação que configura descumprimento do dever
de informação, nos termos da norma do
do CDC. Incidência da
art. 46
.
Súmula n. 83/STJ
Documento eletrônico VDA56624401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:58
Código de Controle do Documento: ce6c1e50-fb02-4d64-9e6f-258243906b72

4. Modificar o entendimento do tribunal local sobre a existência da periodicidade
e da taxa diária no contrato, demandaria a reavaliação do contexto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado na via do recurso especial, em face
.
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
5. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada
descaracteriza a mora. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.673.180/CE
Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
5/5/2025,
8/5/2025.
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.
ABUSIVIDADE.
1. Ação de busca e apreensão.
2. Há a necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de
informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da
capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. Na
hipótese em que pactuada capitalização diária, é imprescindível, também,
informação sobre da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao
consumidor a possibilidade de controle "a priori" do alcance dos encargos
do contrato. Precedentes.
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(AREsp n. 2.822.242/GO
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
28/4/2025,
5/5/2025.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS.
CONTRATAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. É permitida a capitalização diária de juros, desde que pactuada de forma
expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas
mensal e anual.
2. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
(AREsp n. 2.849.811/GO
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
14/4/2025,
23/4/2025.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO
DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
.
SÚMULA 568/STJ
1. Embargos à execução.
2. É abusiva a cláusula contratual genérica de capitalização diária, sem
informação acerca da taxa diária de juros remuneratórios, por dificultar a
compreensão do consumidor acerca do alcance da capitalização diária, o
Precedentes.
que configura descumprimento do dever de informação.
3. Recurso especial conhecido e provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp n. 2.193.807/PR
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
14/4/2025,
23/4/2025.
Documento eletrônico VDA56624401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:58
Código de Controle do Documento: ce6c1e50-fb02-4d64-9e6f-258243906b72

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do
recurso especial, dando-lhe parcial provimento.
II. Questão em discussão
2. Existência de ofensa ao
do
, inaplicabilidade do CDC,
art. 1.022
CPC/2015
legalidade da capitalização diária de juros e manutenção dos efeitos da mora.
III. Razões de decidir
3. A Corte local pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre as questões
suscitadas, não havendo violação do
do
.
art. 1.022
CPC/2015
4. A revisão da conclusão sobre a hipossuficiência da empresa agravada e a
aplicação do CDC demandaria incursão no campo fático-probatório, vedada na
via especial pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A ausência de informação contratual sobre a taxa de juros diária
inviabiliza a cobrança de capitalização diária de juros, nos termos da
jurisprudência do STJ.
6. Mantido o reconhecimento da abusividade de encargo exigido no período da
normalidade contratual, a mora deve ser descaracterizada, conforme a tese
firmada no Tema Repetitivo n. 28.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de fatos e provas em sede de recurso
especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 2. A capitalização diária de juros em
contratos bancários requer previsão expressa da taxa de juros diária no contrato.
3. A abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual
descaracteriza a mora."
Dispositivos relevantes citados:
,
CPC/2015 art. 1.022. Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgInt no
, Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 2.566.896/PR
julgado em 19.08.2024; STJ, AgInt no
, Min. Humberto
REsp 2.033.354/RS
Martins, Terceira Turma, julgado em 13.11.2023.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 2.138.867/SC
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
24/2/2025,
28/2/2025.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
BANCÁRIO. CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI). ÍNDICE
FLUTUANTE QUE REFLETE A VARIAÇÃO DO CUSTO DA MOEDA NO
MERCADO INTERBANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO,
SOMADA A JUROS REMUNERATÓRIOS, NOS CONTRATOS BANCÁRIOS.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE.
ILEGALIDADE.
1. Em se tratando de serviços que tenham por objeto a captação de recursos ou
concessão de empréstimos pelas instituições financeiras, o CDI é índice
flutuante adequado para medir a variação do custo da moeda, uma vez que é o
adotado no mercado interbancário ao qual recorrem as instituições financeiras
no fechamento diário de suas operações.
Documento eletrônico VDA56624401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:58
Código de Controle do Documento: ce6c1e50-fb02-4d64-9e6f-258243906b72

2. Ao contrário do INPC e do IPCA, que são índices neutros de correção
destinados a reajustar os contratos envolvendo bens e serviços em geral, o
índice setorial que mede a variação do custo do dinheiro em negócios bancários
é o CDI, do mesmo modo como INCC é o índice que mede a variação do custo
dos insumos na construção civil.
3. Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos
bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios,
sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária,
"correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos
encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser
observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado
regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de
mesma espécie, o que não se evidencia na espécie. Precedente.
4. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na
hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível,
também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao
consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos
"
, Relator Ministro Paulo de Tarso
do contrato (REsp n. 1.826.463/SC
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
14/10/2020,
29/10/2020)
5. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
AREsp n. 2.318.994/SC
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
27/8/2024,
de
) [grifou-se]
16/10/2024.
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO
. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS.
CPC/2015
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO
DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não prospera a alegada ofensa ao
do
, tendo em vista
art. 1.022
CPC/2015
que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada
um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente,
decidindo integralmente a controvérsia.
2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de
capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária,
contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o
desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e
aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual,
Precedentes. Incidência da
sob pena de violação do dever de informação.
Súmula 83 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o
reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade
contratual, descaracteriza a mora.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.566.896/PR
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
19/8/2024,
2/9/2024.

Documento eletrônico VDA56624401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:58
Código de Controle do Documento: ce6c1e50-fb02-4d64-9e6f-258243906b72

Dessa forma, verifica-se que decisão recorrida está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, fazendo incidir, na espécie, o óbice contido na
, pois "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando
Súmula n. 83/STJ
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Ademais, para derruir as conclusões contidas no decisum e acolher o
inconformismo recursal no sentido de verificar a existência de cláusula no contrato
prevendo a capitalização diária da taxa de juros contratada, seria imprescindível a
incursão no acervo fático e probatório dos autos e a análise de cláusulas contratuais,
providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante aos óbices
estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC.
DESTINATÁRIO
FINAL.
CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO
DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM
FUNDAMENTO NOS ARTS. 1.030, I, B, E 1.040, I DO CPC. RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. (...) 3. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n.
(Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no
973.827/RS
-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros
art. 543
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n.
(em vigor como MP
1.963-17/2000
2.170-
), desde que expressamente pactuada", entendimento
36/2001
consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda que "a
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541 do STJ). Também de acordo com
entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da
capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão
expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à
taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do
consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida. 4. É inviável a
revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao não permitir a cobrança da
capitalização diária dos juros por ausência de pactuação. Incidência das
Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. (...) 7. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl
no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 1.803.006/SC
Turma, julgado em
DJe de
)
3/6/2024,
6/6/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
TUTELA ANTECIPADA. 1.
C/C
PRETENSÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
VALOR
REFERENTE
À
TAXA
NÃO
INFORMADO.
PRECEDENTE
ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3.
SÚMULA 83/STJ
REVISÃO
DAS
CONCLUSÕES
ESTADUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido
7/STJ.
decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
incide na hipótese a
, que abrange os recursos especiais
Súmula n. 83/STJ
Documento eletrônico VDA56624401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:58
Código de Controle do Documento: ce6c1e50-fb02-4d64-9e6f-258243906b72

interpostos com amparo nas alíneas a
c do permissivo constitucional.
e/ou
Precedentes. 2. Não há como acolher a pretensão recursal com vistas a
modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem (acerca da falta de
informação da taxa diária) sem que se proceda ao reexame dos aspectos fáticos
da causa e, notadamente, à interpretação de cláusulas contratuais, o que não se
admite no âmbito do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e
7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Razões recursais insuficientes para a
revisão do julgado. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt
no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
AREsp 1872355/SC
TURMA, julgado em
DJe
22/11/2021,
25/11/2021)
Por fim, quanto à divergência jurisprudencial, frisa-se que este Tribunal
Superior tem entendimento no sentido de que a incidência dos supracitados óbices
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso
concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução a causa.
No mesmo sentido, precedentes: AgInt no
, Rel. Ministro
REsp 1532989/RS
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
AgInt
16/11/2020,
20/11/2020;
no
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
REsp 1605449/CE
DJe
AgInt no
, Rel. Ministro OG
20/10/2020,
20/11/2020;
AREsp 1609466/SP
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
08/09/2020,
23/09/2020.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada com acréscimo de
fundamento.
. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2
É como voto.
Documento eletrônico VDA56624401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:58
Código de Controle do Documento: ce6c1e50-fb02-4d64-9e6f-258243906b72

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.103.774 / SC
Número Registro: 2025/0445068-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50151910920258240930
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADOS : CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - SC18728
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - RN000812
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - SC18728
AGRAVADO
: ROSELI SCHMOEGEL
ADVOGADO
: THAIS SCHWANCK HENDLER - RS134677A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADOS : CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - SC18728
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - RN000812
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - SC18728
AGRAVADO
: ROSELI SCHMOEGEL
ADVOGADO
: THAIS SCHWANCK HENDLER - RS134677A
Documento eletrônico VDA56868392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:21
Código de Controle do Documento: a0e46541-5418-43bf-a58f-060ea9b710ec

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:21
Código de Controle do Documento: a0e46541-5418-43bf-a58f-060ea9b710ec